Tribunal: STF
Processo: MS 28950
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ATO PRATICADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. REMOÇÃO REALIZADA SEM CONCURSO. ARTIGO 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. TESES REITERADAMENTE APLICADAS EM PRECEDENTES DO PLENO DESTA SUPREMA CORTE. INOVAÇÃO DE PEDIDO REALIZADO EM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE, DE QUALQUER MODO, ESTARIA VINCULADA À ANÁLISE DE FATOS NÃO DEMONSTRADOS. 



    1. A agravante inova ao trazer, apenas em agravo, discussão a respeito do preenchimento, por terceiro, da serventia originariamente titularizada. O tema, de fato, não havia sido versado na petição original. 



    2. Além disso, não houve demonstração fática do alegado – ou seja, não está demonstrado que a serventia originária, para a qual a agravante prestou concurso de ingresso, está ocupada por terceiro legitimamente nomeado, ou foi extinta. 



    3. De qualquer sorte, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal tem mantido orientação no sentido de que cabe ao Tribunal de Justiça local equalizar as consequências do desfazimento de atos de provimento derivado de delegações notariais e de registro. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.